Tribunal: TJBA
Processo: 8000659-80.2023.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000659-80.2023.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como RUAN GABRIEL DA PAIXAO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO INTERPOSTA EM SEDE DE AÇÃO PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA ITINERANTE. RESOLUÇÃO Nº 011/2019 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ATUAÇÃO RESTRITA AO TRIBUNAL DO JÚRI. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. COMARCA DESPROVIDA DE DEFENSOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PELO MAGISTRADO COMO GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À AMPLA DEFESA (CF, ART. 5º,
LXXIV). COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 22, §1º, DA LEI Nº 8.906/1994. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 984/STJ. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB COM CARÁTER MERAMENTE REFERENCIAL. INEXISTÊNCIA DE TABELA TRIPARTITE NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA. VALOR FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DIANTE DA COMPLEXIDADE E DO NÚMERO DE ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS PELO DEFENSOR DATIVO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao defensor dativo Dr. RUAN GABRIEL DA PAIXÃO SANTANA, nomeado para atuar na defesa de réu acusado de contravenção penal (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) e crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos no contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006, art. 7º, incisos I e II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se há nulidade na nomeação do defensor dativo em virtude da existência de Defensoria Pública itinerante;

(
ii
) verificar se o Juízo Criminal é competente para fixar honorários advocatícios de defensor dativo;

(
iii
) avaliar se o valor de R$ 6.000,00 arbitrado na sentença é proporcional e razoável, em conformidade com o Tema 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Grupo Especializado da Defensoria Pública do Estado da Bahia, instituído pela Resolução nº 011/2019, possui atuação restrita aos feitos do Tribunal do Júri, não abrangendo processos de competência do juízo singular, tampouco contravenções penais e crimes de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. Assim, é legítima a nomeação de defensor dativo em comarca desprovida de Defensoria Pública efetiva.

Constatada a ausência de estrutura da Defensoria Pública na Comarca de Belmonte/BA, o magistrado tem o dever legal de nomear defensor dativo para assegurar o direito fundamental à ampla defesa, sendo o ônus do pagamento de honorários de responsabilidade do Estado, conforme art. 5º, LXXIV, da CF e art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.

A competência do Juízo Criminal para fixar honorários de defensor dativo é expressamente prevista no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, pois o magistrado que acompanhou a instrução tem melhores condições de aferir o trabalho desempenhado. Exigir ação cível autônoma violaria a eficiência e o acesso à justiça.

O contraditório e a ampla defesa foram respeitados, visto que o Estado foi oficiado, teve ciência da nomeação, apresentou manifestação e interpôs o presente recurso, exercendo plenamente seu direito de defesa.

O Tema 984 do STJ estabelece que as tabelas da OAB têm caráter orientador, não vinculante, e que o magistrado pode arbitrar valor justo, conforme a complexidade da causa e o labor efetivamente prestado.

O defensor dativo atuou em todas as fases do processo penal, apresentando resposta à acusação, participando de duas audiências de instrução, elaborando alegações finais e exercendo ampla defesa técnica em processo de violência doméstica.

O valor de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e razoável frente à extensão e complexidade do trabalho, além de ser inferior ao previsto na Tabela da OAB/BA, não configurando onerosidade excessiva aos cofres públicos.

Inexiste tabela de honorários firmada mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a OAB/BA, o que afasta qualquer vinculação a valores de outros estados.

O valor fixado respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da advocacia e evita o enriquecimento ilícito do Estado, que não disponibilizou assistência jurídica pública na comarca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de Defensoria Pública estruturada na comarca legitima a nomeação de defensor dativo e impõe ao Estado o dever de arcar com os honorários.

O Juízo Criminal é competente para fixar honorários advocatícios de defensor dativo no processo penal, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.

O valor dos honorários deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo utilizar a tabela da OAB apenas como parâmetro, conforme o Tema 984/STJ.

A fixação de honorários em sentença criminal não viola o contraditório nem a ampla defesa da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC (Tema Repetitivo 984);

TJ-BA, Apelação nº 0001248-83.2007.805.0052, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, 2ª Câmara Criminal, j. 17.06.2024;

TJ-BA, Apelação nº 0000995-20.2014.805.0224, Rel. Des.
Nartir
Dantas Weber, 2ª Câmara Criminal, j. 06.02.2025;

TJ-BA, Apelação nº 8001642-72.2021.805.0242, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, 1ª Câmara Criminal, j. 05.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação nº
8000659-80.2023.8.05.0023
, em que figura como parte
recorrente o
ESTADO DA BAHIA
e como parte
recorrida o defensor dativo
Dr. RUAN GABRIEL DA PAIXÃO SANTANA (OAB/BA 71.214)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma
, do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo

integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA
, q
ue condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado,
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Sala das
sessões,
de
de
2025.